Tribunal: TCU
Processo: 012.409/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial convertida de processo de fiscalização por meio do qual o TCU considerou ilegal a pensão civil concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP aos netos do Sr. Geraldo Passini, na condição de menores sob guarda, consoante Acórdão 1.468/2017-TCU-Plenário que teve como Relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial convertida de processo de fiscalização por meio do qual o TCU considerou ilegal a pensão civil concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP aos netos do Sr. Geraldo Passini, na condição de menores sob guarda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas de Francisco Antonio de Oliveira (CPF XXX.737.588-XX), Rita Kotomi Yuri (CPF XXX.006.238-XX) e Fabrício Nicolau dos Santos Nogueira (CPF XXX.876.059-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, quanto à responsabilidade da Sra. Renata Guimarães Passini (CPF XXX.686.348-XX), com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71/2012; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar os presentes autos.